Tribunal: TJSP
Processo: 1029947-52.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Acidente de veículo ocorrido no dia 03 de dezembro de 2015. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que pede a intimação do autor para a regularização processual, insistindo no mérito pela improcedência, mas pugnando subsidiariamente pela incidência da correção monetária sobre a indenização a título de despesas

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Acidente de veículo ocorrido no dia 03 de dezembro de 2015. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que pede a intimação do autor para a regularização processual, insistindo no mérito pela improcedência, mas pugnando subsidiariamente pela incidência da correção monetária sobre a indenização a título de despesas médico-hospitalares a contar do desembolso, bem ainda pelo afastamento dos encargos moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de exigência legal para a juntada da procuração com firma reconhecida. Demandante que juntou com a inicial diversos documentos pessoais e inclusive foi submetido à perícia médica no IMESC, na fase de instrução deste feito. Prova documental suficiente para demonstrar o desembolso com despesas médico-hospitalares decorrentes do acidente em causa. Cobertura que abrange não apenas o ressarcimento dos primeiros socorros, mas também dos gastos feitos para a completa recuperação do acidentado. Observância do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que admite inclusive o reembolso de honorários médicos. Valores adequadamente discriminados e coerentes com a gravidade dos ferimentos sofridos. Aplicação dos artigos 3o, inciso III e §2o, e 5o, §1o, alínea "b", da Lei no 6.194/74. Correção monetária, contudo, que deve ter incidência a contar de cada desembolso das despesas médicas em questão. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, sujeitos à incidência dos juros moratórios a contar do trânsito em julgado da sentença, "ex vi" do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, e da correção monetária a contar do arbitramento, por refletir no caso mera recomposição do poder de compra da moeda. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*